Tribunal: STF
Processo: HC 271362
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Rosinaldo Batista, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os embargos de declaração no AgRg no Resp nº 2.100.780/SP, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.
Consta dos autos a condenação do paciente, em primeira instância às penas de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 250 dias-multa, pela prática do delito de duplicata simulada, previsto no art. 172 do Código Penal (e-doc. 10, p. 176).
Interposta apelação criminal, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso defensivo, a fim de redimensionar a pena para 3 anos, 10 meses e 10 dias de detenção, em regime aberto, e 18 dias-multa, tendo sido convertida em duas penas restritivas de direito (e-doc. 11, p. 46).
No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Messod Azulay Neto negou provimento ao REsp, conforme o óbice sedimentado pela Súmula 7 do STJ (e-doc. 12). O agravo regimental interposto pela defesa manteve o entendimento anteriormente fixado (e-doc. 11, p. 131). Opostos embargos de declaração; estes foram rejeitados.
Neste writ, a defesa sustenta a ocorrência de nulidade absoluta do processo diante da violação ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório, uma vez que se constatou erro do cartório na expedição do mandado de intimação para comparecimento do paciente em audiência. Narra, ainda, a imprescindível readequação da dosimetria de pena, a fim de afastar a majoração da pena-base.
Requer, liminarmente, a determinação imediata da suspensão do andamento do processo até o julgamento deste writ. No mérito, pugna a concessão da ordem para afastar a majoração da pena-base.
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE PROCESSUAL. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental em recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que condenou o recorrente à pena de 3 anos, 10 meses e 20 dias de detenção, além de 18 dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição de pena privativa de liberdade em restritiva de direito, pelo cometimento do crime previsto no artigo 172 do Código Penal, na forma do art. 71 do mesmo Código, 25 vezes. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação para a primeira audiência gera nulidade processual, e se a dosimetria da pena pode ser revista em recurso especial. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de intimação para a primeira audiência não gera nulidade, pois não houve produção de provas nessa fase, e o recorrente participou da segunda audiência, onde ocorreram as oitivas e o interrogatório. 
4. A pretensão de reexame de provas para modificar as conclusões das instâncias ordinárias encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ, que impede o recurso especial para simples reavaliação do conjunto fático-probatório.
5. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade regrada do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Resultado do Julgamento: Recurso não provido.” (e-doc. 11, p. 131-132)

No STJ, o Ministro Messod Azulay Neto, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:

“(...)
Conforme cediço, o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão combatida por seus próprios fundamentos.
Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas neste recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão de fls. 869-870. Ao contrário, os argumentos ali externados merecem ser ratificados.
A bem da verdade, as razões do regimental apenas evidenciam sua utilização como forma de expressar a insatisfação com a decisão ora questionado, na tentativa de rediscutir a matéria.
(...)
Constata-se a inexistência de prejuízo à defesa em razão da ausência de intimação para a primeira audiência, na medida em que, naquela oportunidade, não houve produção probatória, tendo o recorrente, acompanhado de sua defesa técnica, regularmente participado da segunda audiência, ocasião em que se realizaram as oitivas, o interrogatório e a apresentação das alegações finais pela acusação (fl. 814). Como é consabido, à luz do princípio pas de nullité sans grief, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal, a decretação de nulidade reclama a efetiva demonstração de prejuízo, o que não se verifica na espécie.
Em conclusão, não há reparo a fazer no entendimento aplicado quanto à dosimetria, eis que a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Assim, não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada).
Afora isso, a revisão da pena fixada em sede de recurso especial é possível tão somente em situações excepcionais, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder reconhecíveis de plano, situação não verificada na hipótese dos autos.
Desse modo, dado que não se aduziu qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, mantenho-a por seus próprios fundamentos.” (e-doc. 11, p. 133-134, grifei)
Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Ao contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 
Com efeito, observa-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena e o regime inicial da pena, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, conforme o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo consignou:

“Por conseguinte, os elementos colhidos demonstram que o recorrente emitiu e colocou em circulação as 25 duplicatas simuladas, sem transação comercial correspondente, em desfavor e prejuízo da vítima, sendo de rigor a condenação.
A dosimetria, entretanto, merece pequenos ajustes.
A basilar foi fixada 1/4 acima do mínimo pelas consequências do crime, uma vez que a vítima ficou com seu nome negativado por muito tempo, só conseguindo reverter a situação judicialmente após dispêndio de tempo e esforço. Embora adequada a fundamentação, julgo suficiente e proporcional a exasperação de 1/6, obtendo-se 2 anos e 4 meses de detenção (e não reclusão, como constou na sentença), mais 11 dias-multa.
Ausentes modificadoras na intermediária.
Na derradeira, ante a continuidade delitiva por 25 vezes, correto o aumento de 2/3, tornando definitiva a sanção de 3 anos, 10 meses e 20 dias de detenção, mais 18 dias-multas, no piso.
(...)
Inviável o afastamento da continuidade delitiva nos termos suscitados pela defesa, visto que, por óbvio, o juízo sentenciante reconheceu a circunstância do crime continuado, sendo que a inexistência de causas de aumento ou diminuição mencionada na decisão condenatória diz respeito às majorantes e minorantes previstas na parte especial do diploma, e não ao concurso de crimes, circunstância genérica e aplicável a qualquer delito.
Diante da pena aplicada, da primariedade, dos bons antecedentes e da prática de crime sem violência ou grave ameaça, fixo o regime aberto, mais adequado às circunstâncias do caso.” (e-doc. 11, p. 53-54, grifei).
Importante ressaltar que a dosimetria da pena, em todas as suas fases,  é tema ligado ao mérito da ação penal, portanto, deve-se, em regra, privilegiar a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, porque soberanas na análise de fatos e provas. Vide: 

“Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes tipificados no art. 316, caput, c/c o art. 327, § 2º, do CP. Alegada desproporcionalidade na fixação da pena-base. Tema não enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Dosimetria da pena. Habeas corpus. Via processual inadequada. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo não provido. 1. Conforme a jurisprudência da Suprema Corte, a via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 2. “[A] dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 130.886/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,DJe de 19/6/17). 3. Agravo regimental não provido”. (HC 208624 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/04/2022)
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO QUE CARACTERIZA INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC nº 178.506-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 16/3/20). 
Por fim, a jurisprudência do STF encontra-se consolidada no sentido de que “o princípio do ‘pas de nullité sans grief’ exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2.6.2017). 
A esse respeito, confiram-se:
 
“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09);
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19).
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente